Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-07.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargador Fernando Prazeres
Órgão julgador: Desembargador Fernando Prazeres
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
CESSÃO
DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou
as
contas
de
campanha
de
candidatos
a
Prefeito
e
Vice-Prefeita
aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento de R$ 668,07 ao Tesouro
Nacional,
em
razão
de
gastos
com

Num. 44862084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
combustíveis sem o correspondente registro
dos veículos.
2. Os recorrentes alegam omissão e
contradição na sentença, sustentando que o
combustível foi utilizado exclusivamente em
atividades de campanha, conforme notas
fiscais emitidas no CNPJ eleitoral, e que a
aprovação das contas com ressalvas seria
incompatível
com
a
determinação
de
devolução, invocando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a aprovação das contas com
ressalvas é compatível com a determinação
de devolução de valores ao erário; (ii) se o
custeio de combustível em veículos próprios
utilizados
na
campanha
pode
ser
considerado despesa eleitoral; e (iii) se os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade obstam a determinação
de recolhimento de valores considerados
ínfimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os gastos com combustíveis somente
podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos
formais
estabelecidos,
incluindo
a
apresentação de nota fiscal emitida em
nome
do
CNPJ
da
campanha
e
a
formalização da cessão do veículo para a
campanha.
5. A utilização de recursos de campanha
para
abastecer
veículo
próprio
do
candidato,
sem
a
devida
declaração,
configura irregularidade, comprometendo a
transparência
e
confiabilidade
das
informações.
6. Não há incompatibilidade entre a

Num. 44862084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
aprovação d

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0600396-07.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600396-
07.2024.6.16.0074, com fulcro nos fatos e argumentos jurídicos apresentados, julgou aprovadas as
contas com ressalvas apresentadas por Bruno da Silva Melo e Teofila Pricila Klepa Rodrigues,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da constatação de falha não suficiente a
comprometer a regularidade das contas, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em virtude da irregularidade detectada e da natureza da verba
empregada, condenou os candidatos requerentes ao recolhimento de R$ 668,07 (seiscentos e
sessenta e oito reais e sete centavos), devidamente corrigidos, para a conta única do Tesouro
Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Bruno da Silva Melo e Teofila Pricila
Klepa Rodrigues, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, pelo partido progressistas-PP
respectivamente, nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista, que verificou-se a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de
contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, foram
juntados os documentos necessários ao processo, com exceção da declaração firmada pela
direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens
e/ou materiais permanentes, por não ser aplicável ao caso em análise. Em que pese a existência do
apontamento, assim como bem salientado no parecer conclusivo juntado aos autos, em razão do
valor, da inocorrência de demonstração de dolo pelo candidato e da ausência de outras
inconsistências que possam macular as contas prestadas, trata-se de hipótese em que é permitida
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente a aposição de
ressalva às contas ora em análise. Contudo, por se tratarem os valores utilizados nos gastos de
verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, faz-se necessária sua
devolução aos cofres públicos. Não foi detectada a presença de indícios ou provas de
irregularidades que possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial, ressalvando,
contudo, que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade
de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados,
verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. Não eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TEOFILA PRICILA KLEPA RODRIGUES (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
BRUNO DA SILVA MELO (RECORRENTE)

DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862084
16/03/2026
10:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44862084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.087

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600396-
07.2024.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: Desembargador Fernando Prazeres
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA MELO
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
RECORRENTE: TEOFILA PRICILA KLEPA RODRIGUES
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
CESSÃO
DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou as contas de campanha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita
aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento de R$ 668,07 ao Tesouro
Nacional,
em
razão
de
gastos
com

Num. 44862084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
combustíveis sem o correspondente registro
dos veículos.
2. Os recorrentes alegam omissão e
contradição na sentença, sustentando que o
combustível foi utilizado exclusivamente em
atividades de campanha, conforme notas
fiscais emitidas no CNPJ eleitoral, e que a
aprovação das contas com ressalvas seria
incompatível
com
a
determinação
de
devolução, invocando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a aprovação das contas com
ressalvas é compatível com a determinação
de devolução de valores ao erário; (ii) se o
custeio de combustível em veículos próprios
utilizados
na
campanha
pode
ser
considerado despesa eleitoral; e (iii) se os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade obstam a determinação
de recolhimento de valores considerados
ínfimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os gastos com combustíveis somente
podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos
formais
estabelecidos,
incluindo
a
apresentação de nota fiscal emitida em
nome
do
CNPJ
da
campanha
e
a
formalização da cessão do veículo para a
campanha.
5. A utilização de recursos de campanha
para abastecer veículo próprio do candidato, sem a devida declaração,
configura irregularidade, comprometendo a
transparência
e
confiabilidade
das
informações.
6. Não há incompatibilidade entre a

Num. 44862084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
aprovação das contas com ressalvas e a
determinação de devolução de valores ao
erário, uma vez que a aprovação com
ressalvas não obsta o recolhimento de
recursos de origem vedada ou irregularmente aplicados, configurando
recomposição de verbas públicas pelo seu
mau uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que aprovou as contas com ressalvas, com
determinação de recolhimento do montante
de R$ 668,07 ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. A despesa com
combustível de veículo utilizado pelo candidato na campanha eleitoral não
configura gasto eleitoral, de sorte que não
pode ser custeado com recursos de
campanha e dispensa o registro, conforme
art. 35, §6º, alínea 'a', da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. A aprovação das contas
com ressalvas não impede a determinação
de recolhimento de valores irregularmente
aplicados ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 1º, II, 'a', §
6º, 'a', art. 60, § 4º, III, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
REspe
060060232/PR,
Relator(a)
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Acórdão de 27/06/2025, Publicado no(a)
DJE
124,
data
03/07/2025;
BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
REspe
060037042/PR,
Relator(a)
Des.
Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
26/09/2025, Publicado no(a) DJE 190, data
01/10/2025; BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral
da
Bahia.
Embargos
De

Num. 44862084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
Declaração
No(a)
Rel
060082106/BA,
Relator(a) Des. MAURICIO KERTZMAN
SZPORER,
Acórdão
de
16/10/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico
205, data 22/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Desembargador Fernando Prazeres

I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais referentes à chapa majoritária do município de
Peabiru/PR, composta pelo candidato a prefeito Bruno da Silva Melo e sua vice, Teofila Pricila
Klepa Rodrigues. A sentença do Juízo da 74ª Zona Eleitoral julgou as contas aprovadas com
ressalvas com determinação de recolhimento do montante de R$ 668,07 (seiscentos e sessenta e
oito reais e sete centavos) ao Tesouro Nacional, em razão de gastos com combustíveis sem o
correspondente registro dos veículos.
Em face da sentença, os recorrentes opuseram embargos de declaração, alegando, em síntese:
(i) omissão quanto à análise da tese defensiva de que os gastos com combustível teriam sido
realizados para abastecimento de veículos próprios utilizados exclusivamente nas atividades de
campanha, sustentando que as notas fiscais consignavam o CNPJ da campanha; (ii) contradição
interna da decisão, ao aprovar as contas com ressalvas e, simultaneamente, determinar a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 668,07, argumentando que a restituição ao erário
somente seria cabível diante de irregularidades graves ou desvio de recursos públicos; e (iii)
ausência de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao determinar a
devolução de valor considerado ínfimo — inferior a 1% da movimentação financeira da campanha
— sem demonstração de má-fé, desvio ou fraude.
Ao final, requereram o saneamento das alegadas omissões e contradições, com o afastamento

Num. 44862084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
da determinação de devolução dos valores ou, subsidiariamente, a explicitação dos fundamentos
que teriam levado ao enquadramento da despesa como de natureza pessoal.
Na decisão, a juíza eleitoral rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, ao
fundamento de que: (i) os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito,
porquanto se destinam exclusivamente ao saneamento de omissões, contradições, obscuridades
ou erros materiais, não sendo cabíveis para alterar a convicção já firmada no julgamento; (ii) a
sentença encontrava-se devidamente fundamentada, tendo consignado que os gastos com
combustível, desacompanhados do correspondente registro dos veículos na campanha,
comprometem a transparência da prestação de contas; e (iii) a determinação de devolução dos
valores decorre de imposição legal, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual a utilização indevida ou a ausência de comprovação da regular
aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) impõe a
restituição ao Tesouro Nacional, ainda que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Concluiu, assim, inexistirem omissões ou contradições a serem sanadas, mantendo-se a
obrigação de devolução do valor apontado.
No recurso, os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a
exigibilidade da devolução até o julgamento final e, no mérito, alegam omissão e contradição na
sentença, ao sustentar que o combustível foi utilizado exclusivamente em atividades de
campanha, conforme notas fiscais emitidas no CNPJ eleitoral. Argumentam que a aprovação das
contas com ressalvas seria incompatível com a determinação de devolução, defendem
interpretação sistemática da Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto ao uso de veículos próprios e
invocam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se tratar de valor ínfimo (R$
668,07), inexistindo utilização indevida de recursos públicos.
Nesta instância, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar
a exigibilidade imediata do recolhimento do valor de R$ 668,07 até o julgamento final, sob
alegação de periculum in mora, foi apreciado pelo Relator e indeferido. Entendeu-se que a
execução da decisão de primeiro grau somente se inicia após o trânsito em julgado, inexistindo,
portanto, exigibilidade do crédito no presente momento processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
pugnando pela manutenção integral da sentença.
Asseverou, em síntese, que não há nulidade, omissão ou deficiência de fundamentação na
decisão recorrida, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
Sustentou, ainda, inexistir contradição na aprovação das contas com ressalvas cumulada com a
determinação de devolução, destacando que a restituição ao erário não possui natureza
sancionatória, mas constitui recomposição de valores públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Ressaltou, ademais, que o custeio de combustível de veículo utilizado pelo próprio candidato,
com recursos de campanha, configura despesa de natureza pessoal, vedada pelo art. 35, § 6º,

Num. 44862084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
“a”, da mencionada resolução, bem como que não houve registro de veículos na prestação de
contas, comprometendo a transparência.
Por fim, consignou que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade já foram observados
ao se optar pela aprovação com ressalvas, não sendo aptos, contudo, a afastar a obrigação legal
de devolução da verba pública utilizada irregularmente.
É o relatório.

II - VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a tese recursal revela-se infundada, razão pela qual o recurso não merece provimento.
No caso dos autos, a sentença considerou como não justificada a despesa de R$ 668,07 com
combustível, uma vez que não houve locação ou cessão de veículo para a campanha eleitoral,
razão pela qual o Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR determinou o recolhimento da
importância correspondente.
Os recorrentes sustentam que a aprovação das contas com ressalvas seria inconciliável com a
determinação de devolução ao erário. Defendem, ainda, interpretação sistemática da Resolução
TSE nº 23.607/2019 quanto ao custeio de combustível em veículos próprios utilizados na
campanha. Invocam, por fim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao argumento
de que o valor envolvido (R$ 668,07) é ínfimo e não houve utilização indevida de recursos
públicos.

Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas
Eleitorais
Os recorrentes admitem que os gastos com combustível (R$ 668,07) foram utilizados em
atividades de campanha para abastecimento de veículos próprios colocados a serviço do pleito.
Ao mesmo tempo, afirmam que a despesa foi equivocadamente classificada como gasto de
natureza pessoal.
O texto da Resolução expressamente prevê a dispensa da comprovação da cessão de veículo,
conforme disposto no artigo 60, § 4º, inciso III, in verbis:
Art. 60 (...)§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge
e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a

Num. 44862084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

De acordo com o referido dispositivo, dispensa-se a comprovação, na prestação de contas, da
cessão de automóvel de propriedade do candidato, de seu cônjuge ou de parentes até o terceiro
grau, desde que utilizado exclusivamente para uso pessoal durante a campanha.
Tal dispensa, contudo, restringe-se à formalização da cessão e não autoriza o custeio de
despesas com recursos de campanha. Assim, no caso de veículos próprios, os gastos com
abastecimento são considerados de natureza pessoal, não podendo ser suportados com verbas
eleitorais.
Outrossim, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Mesmo que não seja necessário
apresentar recibos ou contratos formais, o registro do valor correspondente à cessão deve
constar na prestação de contas.
Em caso de abastecimento do veículo com recursos da campanha, a situação é distinta. Nessa
hipótese, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo para a campanha, não
bastando a apresentação de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse
procedimento está expressamente previsto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

Dessa maneira, os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos formais estabelecidos, incluindo a apresentação de nota
fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha.
Anote-se que o rigor dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação de contas e a
rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.

Num. 44862084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
Nesse contexto, importa frisar que o abastecimento de combustível com recursos de campanha
somente é considerado regular quando amparado por contrato de cessão ou locação de veículo,
devidamente formalizado e declarado na prestação de contas originária. O contrato de prestação
de serviços, por sua finalidade distinta, não constitui instrumento hábil para comprovar a
regularidade dos abastecimentos, tampouco para demonstrar a vinculação do veículo às
atividades eleitorais.
Em outras palavras, apenas se admite a utilização de verbas públicas para tal despesa se houver
comprovação de que o veículo abastecido estava regularmente vinculado às atividades de
campanha, o que se efetiva por meio de contrato de cessão ou locação de veículos.
Quanto ao tema, a Corte deste Tribunal fixou a seguinte Tese de Julgamento: A despesa com
combustível de veículo utilizado pelo candidato na campanha eleitoral não configura gasto
eleitoral, de sorte que não pode ser custeado com recursos de campanha e dispensa o registro,
conforme art. 35, §6º, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.607/2019. (BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060060232/PR,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 27/06/2025, Publicado no(a) DJE
124, data 03/07/2025.)
A jurisprudência tem reafirmado, inclusive nas Eleições Municipais de 2024, a necessidade da
correta formalização dos gastos com combustível com recursos públicos, confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS. DESPROVIMENTO.

(...)

5. A utilização de recursos de campanha para abastecer veículo próprio do candidato, sem a devida
declaração, configura irregularidade, comprometendo a transparência e confiabilidade das informações.

(...) 3. A utilização de recursos de campanha para abastecer veículo
próprio do candidato, sem a devida declaração, configura irregularidade.

(...)

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060037042/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 26/09/2025, Publicado no(a) DJE
190, data 01/10/2025)

Num. 44862084 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02

Esse rigor tem por finalidade assegurar a regularidade da prestação de contas e a rastreabilidade
da aplicação dos recursos de campanha, especialmente quando oriundos de fundos públicos.
A restituição ao Tesouro Nacional mostra-se imperativa diante da indevida aplicação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados aos candidatos,
impondo-se, no caso concreto, a devolução do montante de R$ 668,07 ao Erário.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Da Compatibilidade entre a Aprovação das Contas com Ressalvas e a Determinação de
Devolução ao Erário

Não há qualquer incompatibilidade entre a aprovação das contas com ressalvas e a determinação
de devolução de valores ao erário. O art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019 expressamente
dispõe que a aprovação com ressalvas não obsta o recolhimento de recursos de origem vedada
ou irregularmente aplicados, configurando recomposição de verbas públicas pelo seu mau uso.
O valor ínfimo da irregularidade, permite a aprovação das contas com ressalvas, mas a aplicação
irregular dessa verba impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Corroborando esse entendimento, colaciona-se julgado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
que reafirma a compatibilidade entre a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
devolução de valores ao erário:“A aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao erário são providências distintas e compatíveis entre si. A primeira
resulta da análise global das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
enquanto a segunda é consequência legal cogente da utilização irregular de verba pública,
visando à recomposição do erário, nos exatos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Embargos De Declaração No(a) Rel
060082106/BA, Relator(a) Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Acórdão de 16/10/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 205, data 22/10/2025.)
Por esses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que
aprovou as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 668,07 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
BRUNO DA SILVA MELO e TEÓFILA PRICILA KLEPA RODRIGUES, candidatos aos cargos de
PREFEITO e VICE-PREFEITA, pelo Partido Progressistas - PP, mantendo-se integralmente a

Num. 44862084 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610415537500000043798214
Número do documento: 26031610415537500000043798214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:13:02
sentença que determinou a devolução do valor de R$ 668,07 (seiscentos e sessenta e oito reais e
sete centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É como voto.

Des. Fernando Prazeres
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600396-
07.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: Desembargador Fernando Prazeres -
RECORRENTES: BRUNO DA SILVA MELO, TEOFILA PRICILA KLEPA RODRIGUES - Advogados
dos RECORRENTES: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR22650, ALBERTO BARRADAS
MARQUES FILHO - PR52822 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.03.2026